Tribunal: TJBA
Processo: 8044297-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044297-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JESSICA RIBEIRO ANDRADE SOUZA e outros Advogado(s): JESSICA RIBEIRO ANDRADE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente Y.M.A., apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara das Garantias de Salvador/BA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada. O paciente foi preso em flagrante delito em 31 de julho de 2025, sob a imputação do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, na cidade de Salvador/BA. 2. A defesa alegou que não foi apreendida qualquer substância entorpecente em posse direta do paciente no momento da abordagem policial, sustentando que a imputação penal originou-se exclusivamente da apreensão de drogas realizada em imóvel pertencente à família do paciente, mas que estava alugado a terceiros na data dos fatos. 3. Argumentou-se que o imóvel não era habitado pelo paciente e que não havia provas diretas de que ele exercia controle ou posse sobre o local no momento da apreensão, tendo sido preso em flagrante saindo da casa de um familiar, em local diverso de onde a droga foi encontrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando as alegações defensivas sobre a ausência de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar. 5. Há também a discussão sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente e das circunstâncias específicas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. As alegações sobre a participação do paciente no delito e as circunstâncias da apreensão das drogas não devem ser conhecidas em sede de habeas corpus, visto que não se admite valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório, sendo esta via inadequada para apuração detalhada da participação do paciente, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e pela incompatibilidade com o rito célere e de cognição sumária do remédio heróico. 7. A apuração das circunstâncias que envolveram o ingresso dos policiais no imóvel demanda dilação probatória incompatível com o rito do writ, sendo necessária a produção de provas em contraditório para esclarecimento dos fatos, devendo tais alegações serem analisadas ao longo da instrução através de instrumentos recursais próprios. 8. A tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia encontra-se superada, considerando que a peça acusatória já foi regularmente oferecida pelo Ministério Público em 15 de setembro de 2025, não subsistindo interesse processual quanto a este ponto específico. 9. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta dos fatos evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas (101,68g de maconha e 655,83g de crack fracionados em 821 porções), pelo modo de acondicionamento que indica comercialização, e pela presença de instrumentos típicos de tráfico (balanças de precisão, microtubos, fitas adesivas). 10. Tais elementos revelam atividade mercantil estruturada e periculosidade concreta do agente, com risco efetivo de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não se baseando apenas na gravidade abstrata do delito, mas em dados concretos extraídos da investigação. 11. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os demais requisitos legais, orientando a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade concreta. 12. O juízo de primeiro grau avaliou adequadamente a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP, demonstrando que a natureza, quantidade e modo de acondicionamento das drogas, associados aos instrumentos de comercialização apreendidos, caracterizam atividade mercantil organizada que não seria adequadamente contida por medidas alternativas à prisão, revelando-se insuficientes e inadequadas diante do periculum libertatis evidenciado. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva por tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real dos fatos, como expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para comercialização e presença de instrumentos típicos de tráfico, caracterizando atividade mercantil estruturada e risco concreto de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão para contenção da atividade ilícita e resguardo da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, 315, § 2º, I e III, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 727.535, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 10.05.2022. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044297-67.2025.8.05.0000, sendo impetrante JÉSSICA RIBEIRO ANDRADE SOUZA, em favor do Paciente YGOR MARINHO ARAÚJO apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 17 de novembro de 2025.